Tribunal: TJSP
Processo: 2007155-49.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a alegação de falta de fundamentação idônea e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a alegação de falta de fundamentação idônea e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e a reincidência.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, que visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.
Ordem denegada.